Tribunal: STF
Processo: RE 999435
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 



    1.  Embargos de declaração contra acórdão em que esta Corte modulou os efeitos da decisão de mérito, explicitando que a exigência de intervenção sindical prévia vincula apenas as demissões em massa ocorridas após a publicação da ata do julgamento de mérito. 



    2.  Alegação de que não houve alteração de entendimento jurisprudencial sobre a matéria, a justificar a necessidade de modulação.



    3.  O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas e repelidas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade.



    4.  Embargos de declaração rejeitados.